Tribunal: TJBA
Processo: 8000639-33.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000639-33.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA (OAB:PE22265-A) APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES (OAB:BA15806-A), PEDRO NOVAIS RIBEIRO (OAB:BA38646-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEA. CITAÇÃO EM 2019 E SEGURO-GARANTIA EM 2021. ARTIGOS 8º E 16 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA REPETITIVO 131 DO STJ. DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA em face de acórdão unânime que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal em razão da intempestividade da garantia oferecida. 2. A Embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão, alegando que o prazo de cinco dias previsto no art. 8º da LEF possui natureza de prazo impróprio e que a decisão colegiada teria ignorado a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça sedimentada no Tema Repetitivo 131. II. Questão Em Discussão 3. A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de vício de integração ao reconhecer que a oferta voluntária de seguro-garantia, realizada mais de dois anos após a citação, obsta o conhecimento dos embargos à execução fiscal por ausência de pressuposto de procedibilidade. III. Razões De Decidir 4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do acerto ou desacerto do julgado, tampouco à imposição de tese jurídica rejeitada pelo colegiado. 5. O julgado recorrido enfrentou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade do Tema 131 do STJ ao caso concreto, realizando o devido distinguishing entre a penhora forçada (objeto do precedente) e a oferta voluntária de garantia extemporânea por iniciativa do devedor. 6. Restou assentado que o descumprimento do rito procedimental da LEF, com a apresentação de seguro-garantia em descompasso com o prazo da citação, compromete a admissibilidade da defesa, não havendo erro material na análise dos marcos temporais (citação em 08/01/2019 e garantia em 08/02/2021). 7. A pretensão de prequestionamento resta atendida pelo art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente para resolver a lide. IV. Dispositivo E Tese 8. Embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. A garantia voluntária do juízo em execução fiscal deve observar o prazo peremptório previsto no art. 8º da LEF, sob pena de inadmissibilidade dos embargos do devedor. 2. O Tema Repetitivo 131 do STJ não se aplica às hipóteses de oferta voluntária e extemporânea de garantia, restringindo-se às situações de penhora judicial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º e 16; CF/1988, art. 5º, XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.437.078/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 25.03.2014; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.754.439/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 27.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000639-33.2021.8.05.0032, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA e como Embargado MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA